Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705239-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESA CRISTINA REIS DE SA AGRAVADO: AD ZORZETO &amp; ASSOCIADOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERESA CRISTINA REIS DE SA contra decisão proferida pelo il. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de AD ZORZETO &amp; ASSOCIADOS LTDA – EPP, processo n. 0735667-65.2022.8.07.0001, na qual foi reconhecida litispendência em relação ao processo n. 0708446-44.2021.8.07.0001, em tramitação perante o il. Juízo da 4a Vara Cível. Eis a r. decisão agravada (ID 143881691 dos autos de origem): “Em contestação a parte requerida alega preliminarmente litispendência com relação aos autos n. 0708446-44.2021.8.07.0001, que tramitaram no Juízo da 4a Vara Cível. Quanto a entrega dos bens, sustenta ausência de interesse processual, sob o fundamento de que os bens foram abandonados pelo autor, não havendo resistência da ré na entrega dos objetos. Constato pela sentença proferida na 4a Vara Cível de Brasília que aquele Juízo levou em consideração a devolução dos bens deixado na residência da requerida para fixar os valores a serem devolvidos pelo réu, quais sejam: Lustre Ma Antonia Prisma Rocha, Mesa Malaca Fendi Redonda e Almofada Albouson Pavão. Vejamos parte da sentença: “Por fim, examino a devolução dos bens deixado na residência da requerida, quais sejam: Lustre Ma Antonia Prisma Rocha, Mesa Malaca Fendi Redonda e Almofada Albouson Pavão (ID 86347939). Conforme anteriormente exposto, os bens deixados na residência da autora foram adquiridos pela autora, tendo esta manifestado a vontade de desistir da aquisição um ano após o recebimento. Deste modo, a entrega dos bens móveis na residência da requerida caracteriza um ato de disposição de coisa móvel de quem é dono, não podendo este Juízo interferir no direito potestativo da autora em dispor de seus bens. Por todas essas razões, chega-se à conclusão que, do valor total recebido, R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), a requerida executou o valor de R$ 169.574,00 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais), incluídos neste valor o material devolvido e as almofadas ditas como emprestadas, havendo um saldo a favor da autora no valor de R$ 110.426,00 (cento e dez mil, quatrocentos e vinte e seis reais). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 110.426,00...” (ID n. 141503983) Consequentemente, resta prejudicado o pedido de restituição da quantia dos valores de R$ 66.380,00 referentes aos bens Lustre Ma Antonia Prisma Rocha, Mesa Malaca Fendi Redonda e Almofada Albouson Pavão . Assim, considerando que ainda não houve o trânsito em julgado, reconheço a litispendência desta pretensão. Todavia, quanto ao pedido de condenação de restituição dos bens devolvidos, vale registrar parte do voto da relatora: “Inicialmente, registre-se o não conhecimento do recurso da parte autora quanto ao pedido de condenação da ré a restituir bens devolvidos em 3/3/2021, porquanto tal pretensão não foi deduzida na petição inicial distribuída em 16/3/2021. Tal requerimento constitui, portanto, inovação e não pode ser apreciado nessa assentada, sob pena de indevida supressão de instância.” (ID n. 141503984) Portanto, afasto a litispendência quanto ao pedido de restituição dos bens. No tocante à alegada ausência de interesse de agir, vale ressaltar que o pedido de devolução dos bens foi postulado de forma sucessiva, logo não há que se falar em ausência de interesse, consequentemente, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir. Registro, ainda, que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Todavia, no caso dos autos, não vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VIII, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Ademais, presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento do feito a prova documental carreada aos autos. Diante disso, intimem-se as partes dessa decisão. Preclusa a decisão, anote-se a conclusão para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I.” Assim foram respondidos os embargos de declaração (ID 147096789 dos autos originários): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face da decisão de ID n. 143881691. Refuta a embargante a litispendência reconhecida na decisão embargada, sob o argumento de que as causas de pedir são diferentes nas ações. Por sua vez, a parte requerida aponta que não há interesse de agir, uma vez que a autora demonstrou desinteresse em receber os bens objeto da demanda, abandonados por conduta exclusiva da requerente. Manifestação do embargado do ID n. 145720234. Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou ainda corrigir erro material. No presente caso, não há vício algum na decisão, uma vez que a devolução dos bens já foi objeto de análise pelo judiciário. Ademais, caso o inconformismo persista, deverá a parte se valer do recurso apropriado. No tocante ao interesse de agir, vale destacar que pela teoria da asserção, as condições da ação são analisadas à luz da narrativa da inicial do autor, não se confundindo com o mérito do pedido, portanto, mantenho a rejeição da preliminar. Ademais, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão conforme foi preferida. Aguarde-se a preclusão. Após o que, retornem conclusos para sentença.” Inconformada, a autora recorre. Em síntese, alega que moveu uma primeira ação em desfavor da parte ora agravada, processo n. no 0708446-44.2021.8.07.0001, perante a 4a Vara Cível de Brasília/DF, na qual buscou a restituição de quantia certa decorrente de valores pagos em negociação envolvendo móveis negociados entre as partes em meados de 2019, ao passo que, no processo de origem do presente recurso, discute-se outra causa de pedir, que diz respeito as perdas e danos “diante da forçada e indevida devolução dos móveis”. Destaca que na ação de restituição de quantia certa, a causa de pedir fora: “Desfazimento do negócio jurídico em razão do descumprimento contratual e desacerto comercial, com a correspondente restituição das quantias pagas”, e na ação de origem, cuja pretensão seria de perdas e danos, a causa de pedir próxima é a “Restituição da Quantia equivalente ao valor dos móveis ou dos próprios móveis em perfeito estado de conservação, sob pena de locupletamento ilícito e imposição de perdas e danos à Autora” (ID 43622507. Pág. 12). Ao final requer seja concedido efeito suspensivo, para o fim de sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão agravada, para afastar a litispendência. Preparo recolhido no ID 43624468. É o relatório. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que o deslinde da questão demanda maior complexidade e exame percuciente dos autos das duas ações propostas, de modo a analisar a ocorrência ou não de litispendência, tarefa esta a ser realizada à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado, uma vez que defeso fazê-lo nesta estreita cognição. Ademais, não verifico perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o d. Juízo a quo condicionou a conclusão do processo para sentença à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Gizadas estas considerações, peço vênia aos relevantes argumentos da parte agravante, mas não verifico os requisitos autorizadores da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator